Tribunal: TJDFT
Processo: 0016214-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016214-21.2015.8.07.0018 RECORRENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO POSTERIOR À LC 118/05. PRAZO DE CINCO ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sujeito passivo da obrigação tributária tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, na forma do disposto no art. 165, I, do Código Tributário Nacional. 2. Esse direito prescreve no prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário, conforme o artigo 168, I, do CTN. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se a partir do pagamento antecipado (§ 1o do art. 150 da Lei Complementar 118/2005). 3. O prazo de cinco anos somente é válido na contagem da prescrição para as ações propostas após 09/06/2005, quando se deu a publicação da Lei Complementar n° 118/2005, na forma do entendimento pacificado pelos tribunais superiores. 4. In casu, decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, e não tendo sido comprovada nenhuma causa obstativa, suspensiva ou interruptiva, deve ser mantida a sentença que pronunciou a prescrição. Como consequência, subsiste o direito da Fazenda Pública de cobrar o débito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, pugnando pelo reconhecimento da extinção do crédito tributário perseguido pelo pagamento. Aduz que erros na guia de recolhimento não dão ao fisco o direito de cobrar novamente o que já foi pago, devendo a Fazenda Pública proceder o levantamento da quantia e alocar os valores na forma correta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados dos TRF da 2a e 5a Regiões, e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 156, inciso I, do CTN, bem como ao indicado dissídio pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) as relações tributárias integradas pela matriz e filial são independentes entre si, sendo vedado o aproveitamento ou utilização de créditos, salvo se houver comprovada centralização do recolhimento de tributos na sede. Isso porque, para fins tributários, tanto a matriz quanto as filiais são consideradas estabelecimentos autônomos, com personalidades jurídicas distintas, cada qual apta a contrair obrigações e sofrer imposições tributárias autônomas das obrigações atinentes à matriz. Assim, conquanto a embargante/apelante alegue se tratar de erro, que inclusive poderia ser corrigido na via administrativa, entendo não ser possível acolher a pretensão para o reconhecimento da extinção do crédito tributário pelo pagamento, porque realizado por pessoa jurídica diversa daquela que efetivamente se caracteriza como sujeito passivo tributário. Não há nos autos comprovação de que o recolhimento de tributos se dá na sede do embargante. Ao contrário, a indicação de pessoa jurídica diversa no momento da efetivação do pagamento induz à conclusão de que cada estabelecimento responsabiliza-se pelo recolhimento dos respectivos tributos.” (ID 11207167 - Págs. 5 e 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030